Tribunal: CARF
Processo: 16327.913865/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913865/2009-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.970 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência junto á Unidade de Origem, para analisar a existência do direito creditório, à luz da
documentação anexada aos autos, inclusive em sede recursal, com posterior retorno ao CARF,
para prosseguimento no julgamento. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
(Relator), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Bárbara Santos Guedes, que davam
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem, a fim
de que prolatasse novo despacho complementar, iniciando-se novo rito processual. Designada
para redigir o Voto Vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora do voto vencedor
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913865/2009-31
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 50 e ss):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
31369.31848.310709.1.3.04-7201, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro presumido, pretende compensar débitos de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo
(cód. 2089), efetuado em 29/04/2009.
Em decisão proferida pela DEINF São Paulo em 07/10/2009 (ciência em 19/10/2009),
não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do contribuinte e, por
conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DComp.
Em 16/11/2009, irresignado, interpôs o contribuinte manifestação de inconformidade,
na qual alega, em síntese, que:
1. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, dedicada às atividades específicas
no seu objeto social, conforme comprovam os documentos societários acostados à
Manifestação de Inconformidade, estando sujeita ao recolhimento de diversos tributos.
2. Em razão do recolhimento indevido do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –IRPJ,
apurado no 1o trimestre de 2009, conforme DARF (Doc. 03) e demonstrativo do cálculo
(Doc. 04), a recorrente apresentou PER/DCOMP, transmitida em 31/07/2009 n°
31369.31848.310709.1.3.04-7201 (Doc. 05), visando a compensação do referido crédito
com débito do próprio IRPJ e CSLL, cujo fato gerador ocorrera no 2o trimestre de 2009,
ocorre que equivocadamente a DCTF de março/2009, não refletia o recolhimento a
maior.
3. Ocorre que em momento algum o Contribuinte foi intimado sobre a irregularidade, tal
procedimento sendo de praxe e corriqueiro na Secretaria da Receita Federal, por esse
motivo, a mesma entende que não pode ser penalizada, uma vez que, não teve
oportunidade de retificar a DCTF.
4. Inconformada, outra opção não restou a Recorrente senão a apresentação da presente
Manifestação de Inconformidade pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.
5. Inicialmente, insta ressaltar que a apresentação de Manifestação de Inconformidade
suspende a exigibilidade dos débitos objetos das compensações efetuadas, nos termos
do §11, do artigo 74, da Lei n° 9.430/96, com alterações introduzidas pela Lei n°
10.833/03, in fine, razão pela qual não podem ser cobrados até decisão final na esfera
administrativa.
"Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(....)
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913865/2009-31

§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10o
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235,de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação."
6. O contribuinte eliminou a irregularidade apresentando a DCTF retificadora relativa
ao período de março/2009 em 26/10/2009 registrada sob o n° 22.99.44.97.57-21 (Doc.
06).
7. Face às narrativas o Contribuinte de posse do direito de contraditar o Despacho
Decisório requer seja acatada a DCTF março/2009 retificadora entregue pela internet
para que surta os reais e legais efeitos e eliminada a pendência e conseqüentemente o
débito lançado no processo em epígrafe, destaca-se que os documentos acostados neste
pedido comprovam com eficácia a existência do crédito constante na compensação.
8. Diante do acima exposto, requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
julgada procedente, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado, bem como
homologando a compensação efetuada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender:
- não há qualquer mácula no Despacho Decisório em questão, que contém tanto a
descrição pormenorizada da não-homologação da compensação declarada, como a
fundamentação legal adotada pela autoridade fiscal;
- a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação desse
jaez (registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo do
IRPJ), limitando-se tão-somente a apresentar DCTF, DARF e um demonstrativo de
cálculo.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/12/2014 (e-fl. 62), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 16/01/2015 (e-fl. 64), em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil, balancetes e notas
fiscais, e-fls. 127 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito de comprovar o crédito.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913865/2009-31

Voto vencido
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da declaração de compensação transmitida sob o no
31369.31848.310709.1.3.04-7201, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os tributos
devidos com base no lucro presumido, pretende compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (cód. 2089), efetuado em
29/04/2009.
A decisão administrativa em comento (e-fl. 17) apresenta a seguinte conclusão: o
valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em manifestação de inconformidade a Recorrente alega que retificou os valores
declarados (DCTF), mas não juntou provas contábeis que dessem sustentação ao novo valor de
IRPJ do período (1o trimestre de 2009). Por isso a decisão de segunda instância indeferiu a
manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/12/2014 (e-fl. 62), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 16/01/2015 (e-fl. 64), em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis (Razão Contábil, balancetes e notas
fiscais, e-fls. 127 e ss) acerca da base de cálculo do IRPJ no intuito de comprovar o crédito.
Os documentos contábeis citados não foram apreciados pelas instâncias
anteriores. Para que não haja supressão de instâncias, e em homenagem ao princípio da verdade
material, reputo necessário a inauguração de novo procedimento, para a aferição da liquidez do
crédito, com base nos documentos contábeis juntados a estes autos.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que intime o Recorrente
a apresentar, se necessário, outros elementos comprobatórios, e analise a liquidez do indébito
referente às retenções de IR, e prolate decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Voto vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, que dava provimento parcial ao recurso, este
Colegiado, por maioria, decidiu converter o julgamento em diligência.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.970 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.913865/2009-31

Com efeito, o Colegiado, à unanimidade, concorda em conhecer de novos
documentos juntados aos autos para contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, nos
termos do art.16, §4o do Decreto n. 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (grifei)
A divergência disse respeito tão somente ao rito processual. O I. Relator entendeu
que haveria supressão de instância, caso os documentos não fossem analisados pela Unidade de
Origem, devendo o Despacho decisório complementar ser apreciado pela DRJ. Enquanto, a
maioria do Colegiado considera que o contribuinte poderia ter trazido os documentos que
justificassem a reapuração do imposto com a sua manifestação de inconformidade. A DRJ
considerou que seria necessário a escrituração contábil e fiscal para comprovar a reapuração da
base de cálculo do IRPJ e, por conseguinte, o direito creditório.
Para contrapor esta exigência, a Recorrente anexou a citada documentação, que,
em tese, têm o condão de comprovar o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ,
referente ao 1o Trimestre de 2009.
Dessarte, votei por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
- Analisar a documentação trazida pela Recorrente, mormente a escrita contábil e
fiscal;
- Verificar a procedência da nova apuração do IRPJ para o 1o Trimestre/2009;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no prazo de 30 dias, o
mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no 7574/2011.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital